Tribunal: TJMT
Processo: 1033578-74.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033578-74.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIANE PAES DE ALMEIDA - CPF: 622.623.351-68 (RECORRENTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1033578-74.2025.8.11.0002

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
ELIANE PAES DE ALMEIDA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 a 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E FOTOGRÁFICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, após constatação de irregularidade no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, consistente em desvio no ramal de entrada que ocasionava erro na medição do consumo, circunstância registrada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), fotografias e histórico de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de inspeção realizado pela concessionária de energia elétrica apresenta irregularidade capaz de invalidar a cobrança de recuperação de consumo; (ii) estabelecer se os documentos produzidos pela concessionária configuram prova unilateral insuficiente para comprovar a irregularidade, à luz da inversão do ônus da prova nas relações de consumo; e (iii) determinar se a cobrança decorrente da irregularidade constatada enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova a irregularidade no fornecimento de energia elétrica mediante apresentação de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico, histórico de consumo e documentação referente à inspeção realizada na unidade consumidora, demonstrando desvio de energia no ramal de entrada.

A recusa do consumidor em assinar o TOI não invalida o procedimento administrativo de fiscalização, sobretudo quando comprovado o envio do documento ao consumidor e a regular ciência acerca da irregularidade constatada.

O desvio de energia ocorrido fora do aparelho de medição dispensa a retirada do medidor para perícia técnica, sendo suficiente a constatação da irregularidade no ponto de derivação da rede elétrica e o correspondente registro documental e fotográfico.

O histórico de consumo demonstra aumento do consumo de energia após a regularização da instalação, circunstância que reforça a veracidade da irregularidade anteriormente constatada.

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, incumbe ao consumidor apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a documentação produzida pela concessionária, o que não ocorreu no caso.

Ausente comprovação de conduta ilícita da concessionária ou de falha na prestação do serviço, não se configura a inexigibilidade da cobrança de recuperação de consumo nem o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A irregularidade em ligação elétrica comprovada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e histórico de consumo legitima a cobrança de recuperação de consumo pela concessionária de energia elétrica.

A recusa do consumidor em assinar o TOI não invalida o procedimento administrativo de fiscalização quando demonstrada a ciência da irregularidade constatada.

A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço ou de cobrança indevida afasta o dever de indenizar por danos morais em demandas relativas à recuperação de consumo de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II, art. 487, I, e art. 98, § 3o; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 17.02.2025, publ. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 345157387, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)
Irregularidade no procedimento de inspeção;

2)
Provas unilaterais – Inversão do ônus da prova;

3)
Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado
singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou
:

”(...) No caso concreto, como visto, foi detectada irregularidade no medidor, com desvio de energia no ramal de entrada, vício que criou erro na medição do consumo de energia.

No caso de a irregularidade ser caracterizada por um desvio, sem passar pela medição, a empresa entrega o termo de ocorrência ao consumidor (TOI) id. 213035223 e, por mais que tenha se recusado a assinar, o requerente recebeu o TOI via correio, conforme AR – id. 213035222, deixando-lhe ciente da irregularidade verificada, sem, contudo, retirar o aparelho de medição para aferição nos órgãos técnicos, uma vez que a irregularidade, nesta hipótese, ocorre fora do aparelho de medição.

Após isso, A empresa, então, registra materialmente a irregularidade através de fotografais – id. 213035217 e a sana, retirando o artifício que acarreta o desvio de energia e, assim, regulariza a aferição de consumo.

Feito isto, o consumidor é cientificado de que tal procedimento ensejará a cobrança de consumo a ser recuperado, assegurando-lhe, contudo, antes do lançamento da cobrança, o direito à ampla defesa, seja através de defesa administrativa seja através de recurso administrativo.

Após o saneamento da irregularidade encontrada na UC da parte autora, no histórico de consumo – id. 213035218, percebeu-se um aumento no consumo.

(...)

Neste caso, inexiste ilegalidade praticada pela concessionária do serviço público e, do mesmo modo, a completa ausência de demonstração de eventual dano sofrido pela parte Reclamante, motivo pelo qual, não merece prosperar o pedido também neste ponto”.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, em sede de contestação (ID 345157374), a parte reclamada anexou documentos e imagens que demonstram a irregularidade no medidor de energia elétrica, tais como: histórico de consumo, prévio agendamento de verificação do medidor e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), constantes dos IDs 345157380, 345157381, 345157382, 345157384 e 345157385, todos relacionados ao medidor da unidade consumidora da parte autora, cumprindo seu ônus probatório,
nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Diante desse conjunto probatório, revela-se legítima a cobrança dos valores referentes ao consumo de energia elétrica não registrado, especialmente diante da comprovação de tais irregularidades, nos termos do TOI mencionado.

Ressalte-se que a reclamante foi devidamente cientificada acerca da verificação do medidor e, ainda assim,
recusou-se a assinar o termo correspondente, circunstância que não invalida o procedimento nem autoriza concluir pela existência de prova unilateral ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, observa-se que, após a inspeção realizada pela concessionária em 06/01/2025, houve efetivo aumento no consumo de energia elétrica registrado na unidade consumidora da parte autora, conforme demonstrado no histórico de consumo constante do documento de ID 345157382.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
IRREGULARIDADE EM LIGAÇÃO ELÉTRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo instrumento para reanálise do mérito ou simples inconformismo com a decisão.

A irregularidade na ligação elétrica foi devidamente comprovada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos apresentados pela embargada, os quais evidenciaram desvio nos cabos conectados ao medidor de energia
. A decisão embargada esclareceu que, diante dessa prova, não havia necessidade de laudo técnico adicional para aferir o medidor.

A cobrança da fatura de recuperação de consumo encontra respaldo normativo
e foi devidamente justificada no acórdão,
com base nas evidências de irregularidade constatadas, afastando a tese de cobrança indevida e de falha na prestação de serviço
.

A embargante foi regularmente notificada acerca do procedimento e de suas consequências, não restando comprovada qualquer conduta ilícita ou falha que pudesse ensejar a declaração de inexistência de débito ou reparação por danos morais.

(...)
Tese de julgamento:

A irregularidade em ligação elétrica constatada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos dispensa a necessidade de laudo técnico adicional sobre o medidor, legitimando a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

A cobrança de fatura de recuperação de consumo é legítima quando realizada nos moldes das normas aplicáveis, com regular notificação ao consumidor e comprovação de irregularidade no fornecimento de energia
.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no artigo 48 da Lei no 9.099/95.
(...) (TJMT – N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025). (grifei)

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Assim, não procede a alegação de produção unilateral de provas,
sobretudo porque a parte autora não apresentou impugnação específica aos documentos juntados com a contestação
. Destacam-se, nesse sentido, o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 345157385) e as fotografias anexadas sob o ID 345157380, os quais indicam a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Dessa maneira, ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela concessionária,
não se pode cogitar da inexigibilidade dos débitos referentes à recuperação de consumo, tampouco há elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026